Tribunal: TJDFT
Processo: 0723591-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ENCARGOS MORATÓRIOS. REVISÃO DO TEMA 677 PELO C. STJ. EFEITO VINCULANTE. INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DA MORA ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA AO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de questão de ordem suscitada no âmbito do Tema n. 677 da sistemática dos recursos repetitivos, revisou o entendimento anteriormente fixado, para assentar que, "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” (REsp 1820963 SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022, DJe de 16/12/2022).
2. Em atenção à tese fixada pelo STJ no julgamento do Tema n. 677 da sistemática dos recursos repetitivos, tem-se que a constrição de numerário da parte devedora, com seu subsequente encaminhamento para conta judicial vinculada ao Juízo de origem, por não se confundir com o pagamento voluntário do débito, não libera a executada, ora agravada, dos consectários de sua mora. Desse modo, o débito exequendo na origem deve ser acrescido de correção monetária e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde 22/7/2022, data de sua última atualização, até a data de sua disponibilização definitiva à parte credora, ora agravante, com o indispensável abatimento, por outro lado, do saldo da conta judicial na qual depositados os valores anteriormente constritos.
3. Recurso conhecido e provido.